Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-37.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/02/2023
Número: 0600497-37.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 08/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600497-37.2020.6.16.0057
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600497-37.2020.6.16.0057 que com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
resolvendo o mérito, Julgou Improcedente o pedido formulado na presente ação de investigação
eleitoral, por insuficiência de elementos de prova a denotar a prática de atos configuradores de
captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico e determinou, ainda, a remessa de cópia
dos autos à Delegacia de Polícia Federal para apurar a possível prática, em tese, do crime de falso
testemunho (art. 342 do Código Penal) por Jean Júnior Pereira Vieira, conforme requerido pelo
Ministério Público Eleitoral (ID 104787857). (Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida pela
Coligação "Unidos Por Itambaracá" em desfavor dos investigados, a Coligação Psl/Solidariedade;
Mônica Cristina Zambon Holzmann e Marcus Vinícius de Andrade (Prefeita e Vice eleitos nas
Eleições Municipais de 2020); Aline Menegasso; Aparecido Pereira de Souza; Gilmara Aparecida
Ferreira; F. C. Ferreira Jornais - Me; JC Campos Notícias; Luiz Gustavo Fabris e Flávio Ítalo
Biancardi, tendo, em síntese, alegado a ocorrência de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, Lei nº
9.504/97), abuso do poder econômico e de uso dos meios de comunicação, tendo descrito a
ocorrência de quatro fatos. Informam que os fatos se referem à suposta compra de votos realizada
por Luiz Gustavo Fabris, em benefício da Prefeita Mônica e dos Vereadores Aline e Cido da Pedra
Branca, realizada por meio do pagamento de contas dos eleitores e promessa de dinheiro em
espécie, contando com auxílio de Marcus Vinícius; ao suposto pagamento de contas de eleitores
feito por Flávio Ítalo Biancardi, a fim de beneficiar sua sogra, Mônica; e à suposta contratação de
jornais, a utilização de redes sociais e compra de matéria negativa que teria sido realizada por
Marcus Vinícius com a finalidade de macular a imagem dos representantes Carlos e Amarildo,
sendo que tal conduta teria sido praticada com auxílio do editor do jornal, Edilson). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2020 AMARILDO TOSTES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
ANDRE GUSTAVO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CARLOS CESAR DE CARVALHO PREFEITO
(RECORRENTE)

JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
ANDRE GUSTAVO DE SOUZA (ADVOGADO)
UNIDOS POR ITAMBARACÁ 11-PP / 90-PROS / 19-PODE /
55-PSD / 40-PSB (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
ANDRE GUSTAVO DE SOUZA (ADVOGADO)
FLAVIO ÍTALO BIANCARDI (RECORRIDO)
RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
LUÍZ GUSTAVO FABRIS (RECORRIDO)
RENAN BORGES DE MEDEIROS (ADVOGADO)
JC CAMPOS NOTICIAS (RECORRIDO)
LOURENCO PEREIRA BORGES (ADVOGADO)
F. C. FERREIRA - JORNAIS (RECORRIDO)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GILMARA APARECIDA FERREIRA
VEREADOR (RECORRIDA)
CLAUDIA TORRES CHUEIRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
VEREADOR (RECORRIDO)
JOAO EDUARDO NEGRAO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
PREFEITO (RECORRIDA)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALINE MARIA MENEGASSO DE ANDRADE
VEREADOR (RECORRIDA)
RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43519353
08/02/2023
14:48
Acórdão
Acórdão

Num. 43519353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão n. º 61.786
RECURSO ELEITORAL 0600497-37.2020.6.16.0057 – Itambaracá – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIDOS POR ITAMBARACÁ 11-PP / 90-PROS / 19-PODE / 55-PSD / 40-PSB
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUZA - OAB/PR27189
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS CESAR DE CARVALHO PREFEITO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUZA - OAB/PR27189
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO TOSTES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUZA - OAB/PR27189
RECORRIDO: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
RECORRIDA: ELEICAO 2020 MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN PREFEITO
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA - OAB/PR84584
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
RECORRIDA: ELEICAO 2020 ALINE MARIA MENEGASSO DE ANDRADE VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA - OAB/PR84584
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
RECORRIDO: ELEICAO 2020 APARECIDO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: JOAO EDUARDO NEGRAO DOS SANTOS - OAB/PR90494
RECORRIDA: ELEICAO 2020 GILMARA APARECIDA FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: CLAUDIA TORRES CHUEIRE - OAB/PR42691
RECORRIDO: F. C. FERREIRA - JORNAIS
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: JC CAMPOS NOTICIAS
ADVOGADO: LOURENCO PEREIRA BORGES - OAB/PR12064
RECORRIDO: LUÍZ GUSTAVO FABRIS
ADVOGADO: RENAN BORGES DE MEDEIROS - OAB/PR65049
RECORRIDO: FLAVIO ÍTALO BIANCARDI
ADVOGADO: RAFAEL AGGENS FERREIRA DA SILVA - OAB/PR84584
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES - OAB/PR17624

Num. 43519353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI - OAB/PR31104
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART. 22,
XIV, DA LC Nº 64/90. PRELIMINAR.
OFENSA
A
DIALETICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA DOS JORNAIS E DA COLIGAÇÃO.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA
DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS
CONDUTAS
TIDAS
POR
ILÍCITAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Inexiste
violação
ao
princípio
da
dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de
direito apresentados na peça recursal e as
razões de decidir contidas na sentença.
Afastamento da preliminar.
2. O polo passivo da AIJE deve ser formado
por candidato, pré-candidato e também
qualquer pessoa que haja contribuído para a
prática abusiva, não sendo partes passivas
legítimas, contudo, a pessoa jurídica, bem
como partido político ou coligação, por não se
sujeitarem às sanções próprias da ação.
Acolhimento da preliminar. Exclusão das
pessoas jurídicas e da coligação do polo
passivo da ação.
3. Conquanto a captação ilícita de sufrágio
possa se configurar com a compra de um
único voto, é imprescindível a comprovação
de forma segura e cabal quanto à oferta,
doação, promessa ou entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor
em troca de voto.
4. A apresentação de prints de tela e de áudios
sem certificação digital e requerimento de
prova pericial são provas imprestáveis à

Num. 43519353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
comprovação dos fatos alegados, porque
podem ter sofrido alteração de conteúdo.
5. A contradição em afirmações da principal
testemunha de acusação não permite garantir
de forma robusta a compra de votos, na
forma do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97.
6. Ausência de comprovação de que os
candidatos
a
Prefeito,
Vice-Prefeito
e
Vereadoras tinham ciência ou anuência em
relação a eventuais atos praticados por
terceiros.
7. Não configuração do uso indevido dos
meios de comunicação, pois não comprovado
o pagamento para a veiculação das matérias,
bem como porque os conteúdos estão
inseridos no contexto da liberdade de
expressão e de imprensa.
8. Legalidade na remessa de peças à Delegacia
da Polícia Federal para apuração do crime de
falso testemunho (art. 342, do CP) em razão
da presença de documentos que demonstram
a contradição no depoimento da testemunha.
9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida pela COLIGAÇÃO
“UNIDOS POR ITAMBARACÁ”, CARLOS CESAR CARVALHO e AMARILDO TORRES em face
de COLIGAÇÃO “PSL/SOLIDARIEDADE”, MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN,
MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE, ALINE MENEGASSO, APARECIDO PEREIRA DE SOUZA,
CLOVIS SOUZA DOS SANTOS, GILMARA APARECIDA FERREIRA, F. C. FERREIRA JORNAIS
– ME, FÁBIO CARDOSO FERREIRA, JC CAMPOS NOTÍCIAS, LUIZ GUSTAVO FABRIS,

Num. 43519353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
FLÁVIO ÍTALO BIANCARDI, VALERIA TOLEDO, MARCIA REGINA DA SILVA GATO, ESTEVÃO
RAYAN CARVALHO NASSER, GEOVANA CRISTINA MARIANO DE OLIVEIRA, LUIZ MIGUEL
SOLEDADE DOS SANTOS, PAMELA MONTEIRO DOS SANTOS, DANIEL HENRIQUE DE
ANDRADE, SUSANA HORÁCIO RODRIGUES, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILVIA
FRANCISCO. MIRIAM GRAZIELA DOS SANTOS E MARIA HELOISA CAMPEZONI
FIGUEIREDO por abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio e uso indevido dos
meios de comunicação sociais, fundada na ocorrência de quatro fatos, sendo eles: i) a pessoa de
Luiz Gustavo Fabris, um dia antes do pleito eleitoral (14.11.2020), teria realizado a compra de
votos para a Prefeita Mônica e a vereadora Aline, por meio do pagamento de contas de consumo
dos eleitores (por exemplo de energia), bem como de promessa de dinheiro em espécie, da qual
participou também Cido da Pedra Branca (que por igual seria beneficiado); o requerido Marcus
Vinícius foi indicado como uma das pessoas que teria auxiliado no pagamento das contas de luz
dos eleitores; ii) Flávio Ítalo Biancardi, genro de Mônica (candidata a Prefeita que veio a ser
eleita), também teria participado do estratagema, sendo indicado por Luiz Gustavo Fabris como
sendo uma das pessoas que pagaria as contas de eleitores; iii) a realização de um churrasco
com o objetivo de prospectar votos de eleitores em troca de bebida e comida; no referido evento,
a candidata a Prefeita e seu Vice, respectivamente Mônica e Marcus Vinícius, estiveram
presentes e foi realizado discurso (por Mônica), o qual foi gravado e é objeto da representação nº
0600480-98.2020.6.16.0057; diz a exordial que a realização do dito churrasco foi confessada em
juízo; nas diversas manifestações contidas nos autos acerca do referido churrasco, consta que
teria sido idealizado e realizado por colaboradores e apoiadores da campanha, sendo que estes
custearam os preparativos através de arrecadação de numerário feita pela pessoa de Maria
Heloísa Campezoni Figueiredo; que o evento fechado foi realizado na Agronorte, empresa com a
qual o esposo de Mônica teria vínculo, tendo ocorrido a participação das seguintes pessoas:
Valéria Toledo, Márcia Regina da Silva Gato, Estevão Rayan Carvalho Nasser, Geovana Cristina
Mariano de Oliveira, Luiz Miguel Soledade dos Santos, Pâmela Monteiro dos Santos, Daniel
Henrique de Andrade, Susana Horácio Rodrigues, Maria Rodrigues de Oliveira, Sílvia Francisco,
Miriam Graziela dos Santos e Maria Heloísa Campezoni Figueiredo; iv) a contratação de Jornais
e a utilização das redes sociais com o objetivo de macular a imagem dos autores da presente
demanda - Carlos e Amarildo -; segundo a exordial existiriam comprovantes de que Marcus
Vinícius (candidato a Vice-Prefeito eleito) teria realizado a “compra da matéria negativa” (fake
news) por meio do editor de um Jornal (chamado Edilson), com o fim influenciar no pleito eleitoral.
Por final, requereu a aplicação da sanção de inelegibilidade dos investigados, bem como a
cassação do registro ou diploma, mais a aplicação de multa (id.43015985).
Após o indeferimento de vários pedidos de emendas à petição inicial trazidos após a diplomação,
na decisão de id. 43016274, o MM. Juízo a quo proferiu decisão saneadora i) afastando a
preliminar de inépcia da exordial; ii) reconhecendo a ilegitimidade passiva dos requeridos CLÓVIS
SOUSA DOS SANTOS, DANIEL HENRIQUE DE ANDRADE, GEOVANA CRISTINA MARIANO
DE OLIVEIRA, MÁRCIA REGINA DA SILVA GATO, MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZ
MIGUEL SOLEDADE DOS SANTOS, SUSANA HORÁCIO RODRIGUES, MIRIAM GRAZIELA
DOS SANTOS, SÍLVIA FRANCISCO, ESTEVÃO RAYAN CARVALHO NASSER, VALÉRIA
TOLEDO e PÂMELA MONTEIRO DOS SANTOS, pelo que o feito restou extinto sem apreciação
de mérito em relação aos mesmos nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; iii) reconhecendo a
litispendência da presente AIJE em relação à representação n. 0600480-98.2020.6.16.0057, já
julgada, no que se refere ao terceiro fato descrito na exordial (churrasco realizado com fito de
angariar votos) em relação à COLIGAÇÃO PSL/SOLIDARIEDADE, MÔNICA CRISTINA ZAMBON

Num. 43519353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
HOLZMANN e MARCUS VINÍCIUS DE ANDRADE, ficando prejudicado o exame dos pedidos de
cassação de registro ou diploma e multa nos termos do art. 41-A, da Lei nº 9.504/90, eis que já
afastada a ilegalidade através de decisão transitada em julgado; iv) determinando a intimação das
partes para fins de especificação de provas.
Na sentença (id. 43016496), o Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Andirá/PR julgou improcedente os
pedidos contidos na inicial, diante da insuficiência dos elementos probatórios relativos à prática
de atos de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, bem como uso indevido dos
meios de comunicação.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id.43016507) alegando a
recorrente que a captação ilícita de sufrágio restou comprovada por meio do pagamento de
faturas de energia e compra de gás de cozinha, mormente em razão dos depoimentos das
testemunhas Jean Junior e Misleidy Lobato. Além disso, o investigado Cido da Pedra Preta teria
confessado o pagamento de fatura eleitoral do eleitor Jean durante o período eleitoral. Alegaram,
ainda, a contratação pelo investigado Marcos Vinicius (vice-prefeito) de matéria jornalística com
conteúdo ofensivo a imagem de Carlos e Amarildo, candidatos da coligação representante, em
clara intenção de disseminar fakenews, o que seria comprovado por meio de mensagens
trocadas entre o Diretor do jornal e os investigados. Asseveraram que, embora o aparelho celular
de Jean Junior Pereira tenha sido entregue em juízo, não foi realizada a perícia no aludido
aparelho para aferição do conteúdo das mensagens. Defenderam que ainda que as capturas de
tela, de maneira isolada, não possam ser tidas como meio de prova, o conteúdo das mensagens
foi reforçado pelas testemunhas dos recorrentes e pelo depoimento pessoal dos réus, inclusive
com confissão. Sustentaram que o aparelho celular foi devidamente entregue à Justiça Eleitoral,
não competindo aos recorrentes qualquer outra providência. Quanto ao uso indevido dos meios
de comunicação, afirmaram que a publicação, em elevada tiragem, prejudicou os investigantes e
beneficiou os investigados. Além disso, asseveraram que o magistrado se recusou a ouvir o
proprietário do jornal. Da mesma forma, indicaram que as testemunhas ouvidas em juízo, Lucélia
Braga e Misleidy Gregori Gobato, declararam ter recebido o referido jornal e expuseram seus
efeitos, enquanto os informantes arrolados pelos investigados, pessoas que ajudavam em suas
campanhas, apenas negaram (como era de se esperar) qualquer compra de voto, de forma que
seriam irrelevantes e indignas de crédito tais alegações.
Por fim, requereram a i) imposição aos investigados/recorridos MÔNICA CRISTINA ZAMBON
HOLZMANN, MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, ALINE MENEGASSO, “CIDO DA PEDRA
BRANCA” e GILMARA APARECIDA FERREIRA, a sanção de inelegibilidade para as eleições a
se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificaram os abusos acima
narrados, além da cassação dos diplomas dos candidatos diretamente beneficiado pela
interferência dos abusos, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC n.º 64/90, e,
consequentemente, seus mandatos; ii) a aplicação da multa prevista no artigo 41- A, caput, da Lei
9.504/97 aos investigados LUÍZ GUSTAVO FABRIS, “CIDO DA PEDRA BRANCA”, ALINE
MENEGASSO, F.C FERREIRA-JORNAIS-ME, e FABIO CARDOSO FERREIRA, E JC CAMPOS
NOTÍCIAS, MARIA ELIZABETE BIANCHI E VALDECY JOSE CUSTODIO DE CAMPOS,
ITAMBARACÁ NEWS, SERGIO ANDRADE, no patamar de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil
duzentos e cinco reais) para cada investigado/recorrido. iii) ainda, a reforma da sentença quanto
à determinação do envio à Polícia Federal dos autos para que se investigue a testemunha Jean
Júnior Pereira Vieira, face a total ausência de provas nesse sentido.

Num. 43519353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Em contrarrazões (id. 43016514) os recorridos COLIGAÇÃO PSL/SD, CONSTITUÍDA PELOS
PARTIDOS PSL-1 e SOLIDARIEDADE - 77, MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN
(MONICA ZAMBON – 17), MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (MARQUINHOS ANDRADE),
ALINE MENEGASSO E FLÁVIO ÍTALO BIANCARD alegaram que não há prova robusta da
captação ilícita de sufrágio. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação afirmaram que
restou provado no decorrer da instrução processual que o diretor de tal Jornal, Fabio Cardoso
Ferreira, efetuou uma tentativa de extorsão dos recorridos Monica Zambon e Marcus Andrade
para a divulgação de uma matéria negativa a respeito do então Prefeito (o recorrente Carlos
Cesar de Carvalho) pelo valor de R$ 30.000,00. Asseveraram que a testemunha Jean Júnior
Pereira Vieira cometeu crime de falso testemunho ao afirmar que teria se dirigido à Cidade de
Cornélio Procópio para buscar seu pai, irmã e cunhado, a fim de levá-los para a Cidade de
Itambaracá para votar na candidata Monica Zambon, já que ficou comprovado que o pai de Juan
sequer votou nas eleições de 2020. Mencionaram que Jornal J. Campos Notícias esclareceu que
exerceu seu direito à liberdade de expressão para veicular suas matérias e que os recorridos não
possuem qualquer envolvimento com o veículo Itambacará News. Requereram a manutenção da
sentença.
Ainda, o recorrido APARECIDO PEREIRA DE SOUZA, em contrarrazões (id. 43016520) declarou,
preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, aduziu que a testemunha dos
recorrentes – Jean Júnior Pereira Vieira - faltou com a verdade. Afirmou que os recorrentes,
mesmo na posse do celular, deixaram de tomar as providências para a autenticação das
mensagens. Asseverou que também não foi comprovado o dolo da conduta do recorrido.
Requereu a manutenção da sentença pela improcedência da ação.
Consoante certidão de id. 43016522, transcorreu sem manifestação o prazo para contrarrazões
de recurso para os investigados FABIO CARDOSO FERREIRA; F. C. FERREIRA - JORNAIS; JC
CAMPOS NOTICIAS; GILMARA APARECIDA FERREIRA.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela ilegitimidade passiva dos jornais F. C.
FERREIRA - JORNAIS; JC CAMPOS NOTICIAS e da COLIGAÇÃO PSL/SOLIDARIEDADE no
polo passivo em ação de investigação judicial eleitoral. No mérito, pugnou pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Dje em 13/07/2022, sendo o
recurso interposto no dia no dia 18/07/2022 (id. 43016506), dentro do prazo legal.
II.ii. Preliminar – Ofensa à dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido APARECIDO PEREIRA DE SOUZA postula o não conhecimento
do presente recurso, sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente
combatida, a teor do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível o
recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta”.

Num. 43519353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Assim, defendeu que o recurso eleitoral interposto simplesmente submeteu à instância superior a
mera reavaliação de suas alegações iniciais, sem impugnar especificamente os fundamentos da
sentença.
No entanto, com a devida vênia, não é o que vislumbro.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os
motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do decisum que se
pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº
231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei)
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses aduzidas na petição
inicial, vê-se que os recorrentes insurgem-se contra o fundamento da sentença, inclusive citando
trechos da decisão recorria, que não reconheceu o abuso de poder econômico, captação ilícita de
sufrágio e uso indevido dos meios de comunicação social nas condutas descritas, de forma que
consignou os motivos de fato e de direito que, sob sua perspectiva, seriam necessários a infirmar
os fundamentos da decisão que pretende ver revisada, não havendo, a meu ver, ofensa à súmula
26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.
III.iii. Ilegitimidade Passiva de F. C. FERREIRA - JORNAIS; JC CAMPOS NOTICIAS e da
Coligação PSL/Solidariedade
A douta Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43192857) pugna pela exclusão dos jornais F. C.
FERREIRA - JORNAIS; JC CAMPOS NOTICIAS e da Coligação PSL/Solidariedade do polo
passivo, porque as sanções previstas na ação de investigação judicial eleitoral não são
imputáveis às pessoas jurídicas.
Assiste razão à representante do Ministério Público Eleitoral.
Com efeito, na hipótese foi ajuizada ação de investigação judicial em face da Coligação PSL/
Solidariedade por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, assim como em face
dos jornais F.C Ferreira – Jornais e JC Campos Noticias com fundamento no uso indevido dos
meios de comunicação sociais.
O C. Tribunal Superior Eleitoral não aceita o partido político ou coligação como litisconsorte
passivo necessário na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, porquanto não lhes é possível a
aplicação da sanção de inelegibilidade e de cassação do registro ou diploma.
Efetivamente, no polo passivo da AIJE pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer
pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não sendo partes passivas legítimas,
contudo, a pessoa jurídica, bem como partido político ou coligação, por não se sujeitarem às
sanções próprias da ação (inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma do candidato).
Ao comentar o assunto, assim ensina RODRIGO LOPEZ ZILIO :
São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e terceiros, já que a
norma prevê o aforamento em face de quantos “quantos hajam contribuído para a
prática do ato” (art. 22, XVI, da LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a

Num. 43519353 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
ser imposta à pessoa jurídica na AIJE “pura”, somente a pessoa física e o candidato
são legitimados passivos da demanda.
Nesse sentido é a orientação já há muito consolidada do TSE:
REPRESENTAÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO. ABUSO DO
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. USO DE TRANSPORTE OFICIAL. ATOS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELAS DESPESAS
EFETUADAS. INFRAÇÃO AOS ARTS. 73, I, E 76 DA LEI Nº 9.504/97.
PRELIMINARES. FALTA DE INDICAÇÃO DE REPRESENTADOS. INÉPCIA DA
INICIAL. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO.
(...) Pessoas jurídicas não podem integrar o polo passivo em ação de investigação
judicial eleitoral pela razão de não estarem sujeitas às penas previstas na Lei
Complementar no 64/90. (...)
(Rp nº 1033, Rel. Min. FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA, DJ 13/12/2006).
Assim, no que toca aos jornais é vedada sua integração no polo passivo da lide, porque na ação
de investigação judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação são cabíveis apenas
sanções de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma, penalidades extensíveis apenas às
pessoas físicas.
Ainda que por outro fundamento, a Coligação PSL/Solidariedade também não pode figurar no
polo passivo da demanda, pois as sanções decorrentes da captação ilícita de sufrágio – multa e
cassação do registro – na forma do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, são indissociáveis, de maneira
que não se mostra possível a aplicação apenas da penalidade pecuniária isoladamente.
Daí decorre que as coligações não são consideradas partes legítimas para responder pela
captação ilícita de sufrágio, pois não são estão sujeitas à cassação do diploma e multa, sanções
própria aos candidatos e pré-candidatos.
Nesse sentido é a orientação do C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. INELEGIBILIDADE. ALÍNEA J. LEI COMPLEMENTAR 64/90,
ARTIGO 1º, INCISO I. CONDENAÇÃO. CONDUTA VEDADA. AGENTE PÚBLICO.
MULTA. CANDIDATO. CASSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1º, I, j, da Lei Complementar 64/90, são inelegíveis para
qualquer cargo "os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais
que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a
contar da eleição".
(...)

Num. 43519353 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
12. Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, na hipótese de captação ilícita
de sufrágio, somente o candidato que praticou a compra de voto ou a ela anuiu tem
legitimidade para compor o polo passivo da representação (RO 6929-66, rel. Min.
Laurita Vaz, DJE de 30.5.2014; RO 1800-81, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de
30.4.2014; REspe 39364-58, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 3.2.2014; REspe
19.566, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 26.4.2002; RP 3-73, rel.
Min.Peçanha Martins, DJ de 26.8.2005), e, "uma vez reconhecida a captação ilícita
de sufrágio, a multa e a cassação do registro ou do diploma são penalidades que se
impõem ope legis. Precedentes: AgRg no RO 791/MT, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
de 26.8.2005; REspe 21.022/CE, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 7.2.2003; AgRg
no REspe 25.878/RO, desta relatoria, DJ de 14.11.2006" (REspe 277-37, rel. Min.
José Delgado, DJ de 1º.2.2008). (Recurso Especial Eleitoral nº 40487, Acórdão,
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 27/10/2016)
Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, para o fim de excluir os jornais F. C. FERREIRA - JORNAIS; JC CAMPOS
NOTICIAS e a Coligação PSL/Solidariedade do polo passivo da presente ação de investigação
judicial eleitoral.
II.iv. No mérito, o recurso centra-se nos seguintes fundamentos, consignados na sentença (i)
abuso de poder econômico, cumulado com captação ilícita de sufrágio, em razão da suposta
compra de votos realizada por LUIZ GUSTAVO FABRIS, em benefício da Prefeita MÔNICA e dos
Vereadores ALINE e CIDO DA PEDRA BRANCA, realizada por meio do pagamento de contas
dos eleitores e promessa de dinheiro em espécie, contando com auxílio de MARCUS VINÍCIUS;
(ii) suposto pagamento de contas de eleitores feito por FLÁVIO ÍTALO BIANCARDI, a fim de
beneficiar sua sogra, MÔNICA; e (iii) uso indevido dos meios de comunicação sociais em função
da suposta contratação de jornais, a utilização de redes sociais e compra de matéria negativa que
teria sido realizada por MARCUS VINÍCIUS com a finalidade de macular a imagem dos
representantes CARLOS e AMARILDO, sendo que tal conduta teria sido praticada com auxílio do
editor do jornal, EDILSON.
II.v. Abuso de Poder Econômico e captação ilícita de sufrágio
A captação ilícita de sufrágio, descrita no Art. 41-A da Lei nº 9.504/97 é assim capitulada:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
28.9.1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.

Num. 43519353 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Sobre os elementos de configuração dessa conduta, captação ilícita de sufrágio prevista no artigo
41-A, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio (Zílio. Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. Editora Verbo.
2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a
prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física
(o eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o
período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da
eleição.

É de se acrescentar, ainda, que embora a captação ilícita de sufrágio possa se configurar com a
compra de um único voto é imprescindível a comprovação de forma segura e cabal quanto à
oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor
em troca de voto. Nesse sentido é a orientação pacífica do C. TSE, conforme se infere dos
recentes precedentes que apenas ratificam a posição sedimentada da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE–PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41–A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, manteve–se aresto do TRE/RN no qual se absolveram os agravados,
eleitos aos cargos de prefeito e vice–prefeito de Guamaré/RN em novas eleições
ocorridas por força do art. 224 do Código Eleitoral, por se entender não
comprovada a compra de votos (art. 41–A da Lei 9.504/97).2. Conforme o art. 41–A
da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o candidato – diretamente ou
por terceiros – doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.3. Para se caracterizar o ilícito,
exige–se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as
condutas perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes desta Corte
Superior e doutrina sobre o tema.4. Na espécie, a base fática diz respeito à suposta
oferta de vantagens (promessas de emprego, curso, cimento, exame médico e
dinheiro) em troca de votos, conduta que teria sido em tese realizada por terceiro –
ex–prefeito – em prol dos agravados.5. Na linha do aresto do TRE/RN e do parecer
ministerial, não há nos autos nenhum elemento probatório que denote
especificamente que os agravados teriam de qualquer forma anuído, direta ou
indiretamente, com a suposta prática ilícita.6. A Corte a quo consignou a deficiência
do conjunto probatório, considerando que a gravação ambiental contém trechos
inaudíveis não submetidos a exame técnico e, ainda, que as provas testemunhais
não eram indubitáveis – pelo contrário, há mais dúvidas do que certezas.7. No

Num. 43519353 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
aresto regional, reportou–se a trecho do parecer ministerial naquela instância no
sentido de que, "diante da impossibilidade de compreender, com segurança, o que
foi dito pelos interlocutores no início do diálogo gravado, não há como saber se as
promessas de benesses partiram espontaneamente de Jose da Silva Câmara ou se
foram induzidas por José Wilson da Silva e Sérgio Antônio da Silva".8. Ainda de
acordo com o TRE/RN, há nos autos o testemunho de Euclides da Fonseca, no
sentido de que Sérgio Antônio da Silva detinha evidente interesse de que a
coligação adversária saísse vitoriosa. Isso porque, segundo se assentou, "Sérgio,
filho de José Wilson, justamente os responsáveis pela gravação ambiental, ocupava
um cargo comissionado na prefeitura então administrada interinamente pela
vereadora Diva Maria de Araújo, a qual fazia parte do grupo político do candidato
Mozaniel e apoiou abertamente a candidatura deste durante as eleições
suplementares de 2018. Diante da existência dessa aliança de interesses
político–eleitorais entre José Wilson, Sérgio, Diva e Mozaniel, deve–se tomar os
depoimentos dos dois primeiros (pai e filho) com muito mais cautela". 9. De outra
parte, não se pode extrair o suposto consentimento dos agravados pelo simples
fato de existir vínculo político entre o promitente dos benefícios ilícitos e os
candidatos integrantes da chapa majoritária. A esse respeito, esta Corte Superior já
se manifestou inúmeras vezes no sentido de que "mera afinidade política não
implica automática ciência ou participação de candidato na prática do ilícito, sob
pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva" (REspe
817–19/SP, redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
25/2/2019).10. Em resumo, o quadro fático dos autos não é determinante quanto à
anuência dos agravados com a suposta prática ilícita de compra de votos, cuja
condenação – por acarretar a gravosa pena de perda do diploma – demanda a
existência de conjunto probatório sólido.11. Para alterar a valoração das provas,
seria necessário o reexame dos autos, vedado pela Súmula 24/TSE.12. Agravo
interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 61, Data
07/04/2021)
ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES
DE
EMPREGOS.
PROMESSAS
GENÉRICAS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
ROBUSTEZ
PROBATÓRIA
ACERCA
DA
CONCESSÃO DAS BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO SUFRAGIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU

Num. 43519353 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
PARCIALMENTE O ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO
DOS INVESTIGADOS DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS
SANTOS PELA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS
INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Possuem interesse jurídico na demanda os eleitos
em eleição suplementar, tendo em vista a possibilidade de o julgamento do recurso
influenciar no exercício de seus mandatos. 2. Admissão de Eles Reis de Freitas e
João Gonçalves de Lima Neto como assistentes, recebendo os autos no estado em
que se encontram, não havendo falar em intimação sobre quaisquer atos antes do
ingresso desses no processo. 3. A imprevisibilidade é característica inerente aos
desdobramentos da eleição suplementar, dada a sua excepcionalidade. 4. A
revaloração jurídica dos fatos delimitados no acórdão regional é admissível na
seara especial, sem que isso contrarie o teor da Súmula nº 24 do TSE.
Precedentes. 5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova
robusta e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de
benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto.
Precedentes. 6. A teor das provas carreadas aos autos, em especial a transcrição
das conversas travadas em reunião realizada entre os investigados e um grupo de
ex-funcionário na área de transporte, não é possível o reconhecimento da captação
ilícita de sufrágio imputada ao então candidato, atraindo a incidência do princípio do
in dubio pro sufragio. 7. Recondução imediata dos investigados David Alves
Teixeira Lima e Maria Aparecida dos Santos aos cargos de Prefeito e Vice-prefeita
de Planaltina-GO, respectivamente, como medida que se impõe. 8. Agravos
internos a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 05/03/2020, Página
15-16).
Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional
de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a
eleições democráticas e isentas’ ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Mas, em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente comprovado que o fato
ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL.
SUPOSTO ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE
DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.1. Inexiste ofensa ao art. 36, §
7º do RITSE, amparada a decisão na legislação aplicável à espécie e na

Num. 43519353 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
jurisprudência deste Tribunal.2. Imprescindível para a configuração do abuso de
poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada
qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções.
Precedentes.3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais),
ainda que utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os
bens jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado
Federal, com abrangência em todo o estado da federação.4. Agravo Regimental
desprovido.
(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060000603, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15,
Data 02/02/2021)
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido
o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para
modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 98090, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 04/09/2017)

Num. 43519353 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto, conforme descrição contida na
petição inicial.
II.vi. Compra de Votos por Luiz Gustavo Fabris e pagamento realizado por Cido da Pedra
Branca.
Aduzem os recorrentes, que em 14 de novembro de 2020, um dia antes do pleito, Luiz Gustavo
Fabris realizou ou intermediou o pagamento de faturas de energia elétrica de eleitores em troca
de votos à candidatura de Monica (candidata a Prefeita) e Aline (candidata a vereadora). Além
disso, o vereador Cido da Pedra Branca, a pedido de Luiz Gustavo Fabris, teria pago uma fatura
de energia elétrica de Jean Junior Pereira Vieira em troca de voto.
Com a inicial, os recorrentes juntaram prints de conversas de WhatsApp e áudio, trocadas entre
Luiz Gustavo Fabris e Jean Junior Pereira Vieira, que entregou seu celular aos autores, ora
recorrentes. As mensagens trocadas entre Luiz Gustavo e Jean Junior foram as seguintes:

Num. 43519353 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Num. 43519353 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Num. 43519353 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Num. 43519353 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14

Num. 43519353 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Relativamente aos áudios, os recorrentes destacaram as seguintes transcrições:
Amanha vocês vão VOTAR MONICA E ALINE (investigada Aline Menegasso) DO
MARQUINHO ANDRADE, ME PROCURA NA RUA AMANHA
(...)
O Gustavo, quem é que vai pagar? É você mesmo ou Marquinhos que vai pagar?
(...)
Melhor não mandar foto não! Passa aqui pegar o santinho!
(...)
O Gustavo, você viu lá com o Marquinhos se ele vai pagar mesmo? A copel está
em aqui baixo, vai corta o bagulho.
(...)
Fui ali, to aqui na loja, chegando ali vou ali ver, as luzes e os comprovantes ali,
estão todos pagos!

Num. 43519353 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
(...)
Você consegue reunir esse pessoal hoje a tarde ai? Reuni eles ai então e me avisa
a hora dai!
Embora, a princípio, não passe despercebido a este Relator que as conversas de WhatsApp e os
áudios demonstrem indícios de eventual compra e votos, a instrução probatória no presente caso
deflagrou-se deficitária, não indicando de forma robusta e indene de dúvidas, a efetiva compra de
votos asseverada pelos recorrentes, seja pela forma como apresentadas as conversas e os
áudios, bem como em razão da inconsistência da prova testemunhal.
Nessa perspectiva, destaca-se, inicialmente, que os recorrentes, autores da presente
investigação judicial eleitoral, mesmo que munidos do celular da testemunha Jean Júnior Pereira
Vieira, não apresentaram juntamente com a exordial uma certificação digital acerca do conteúdo
das mensagens, a fim de comprovarem as datas e o contexto em que as conversas ocorreram,
nem tampouco requereram a produção de prova pericial no referido aparelho.
Não assiste razão aos recorrentes quando afirmam que ao entregarem o celular à Justiça
Eleitoral no momento da audiência se desincumbiram de seu ônus probatório. Como cediço, na
seara eleitoral, as provas devem ser requeridas com a petição inicial, dada a celeridade inerente
ao processo eleitoral.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FATOS E PROVAS SUPERVENIENTES.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. Trata–se de agravo regimental
interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário, manejado
em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que não acolheu a
preliminar arguida e, no mérito, julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral proposta em desfavor do agravado, eleito suplente no cargo de deputado
federal, nas Eleições de 2018, feito no qual lhe foram imputadas as práticas de
abuso do poder político e de uso indevido dos meios de comunicação,
consubstanciadas na distribuição indevida do tempo de propaganda eleitoral
gratuita em rádio e televisão. 2. Por meio da decisão agravada, neguei seguimento
ao apelo, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 3. O agravante não se
desincumbiu do ônus da prova quanto ao alegado fato superveniente, porquanto os
documentos, cuja juntada extemporânea se pleiteou, poderiam ter sido
apresentados previamente, por veicularem fatos existentes antes mesmo do
ajuizamento da demanda. Ademais, não ficou demonstrada qualquer situação nova
surgida após o oferecimento da ação ou que o agravante tenha tomado
conhecimento posteriormente, de modo que se afasta a incidência do art. 435 do
Código de Processo Civil. 4. O rito estabelecido no art. 22 da LC 64/90, ao
consagrar a celeridade processual e determinar a concentração de atos

Num. 43519353 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
processuais, prevê que a apresentação de fatos e provas na Justiça Eleitoral
deve ocorrer, em regra, na petição inicial e na defesa. 5. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que "revela–se descabida a apresentação de
elementos de prova por ocasião do parecer emitido em primeiro grau, porquanto o
art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 preconiza que a possibilidade de juntada
posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após a inicial e a defesa deve ser condicionada à demonstração da parte de qual
razão a impediu de juntá–los anteriormente" (REspe 151–71, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 7.5.2018). 6. Não se sustenta o pleito do agravante, apresentado
após o encerramento da instrução processual, no sentido de intimar o
representante da sociedade empresária para a disponibilização de gravações dos
programas eleitorais gratuitos, por se tratar de elemento de prova preexistente ao
ajuizamento da ação, cuja produção não foi solicitada no momento oportuno, mas
apenas quando o feito estava pautado para julgamento da origem. CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060390150, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 03/09/2020)
Na espécie, como se infere da petição inicial, os recorrentes trouxeram apenas prints da tela e
juntada dos áudios, sobre os quais os recorridos divergiram quanto ao contexto e ordem
cronológica em que se desenrolaram os fatos, não havendo, portanto, certeza quanto à
veracidade e contextualização dos fatos.
Acerca do fato, bem salientou o juízo a quo ao esclarecer que:
A esse respeito, importante asseverar que a exordial contém imagens (meros print
screen que são facilmente adulteráveis) e áudios - sem certificação de
autenticidade (conforme certidão de ID 74611137) - supostamente extraídos do
referido telefone.
Se a parte autora, representada por advogados especializados no tema, estava de
posse do dito telefone muito antes da propositura da AIJE, deveria ter
providenciado a correta extração e certificação das alegadas “provas” através dos
mecanismos próprios.
Isso porque print screens de telas de telefone, de sites da internet, bem como,
sobretudo, de “conversas” por meio do aplicativo whatsapp, são facilmente
adulteráveis, de modo que se não forem submetidas as mensagens e telas à
imediata certificação digital para a proteção dos dados, a “prova” se torna ilícita.
Nessa senda, o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser inválida a prova
obtida pelo mero “copia e cola”, ou por “print screen” (espelhamento) de conversas
via WhatsApp. Veja-se que esse aplicativo permite o envio de novas mensagens
com alteração de conteúdo, bem como a exclusão, conforme a conveniência do uso
que se queira fazer, de mensagens antigas ou recentes. Destaque-se, ainda, que
não só as mensagens enviadas pelo usuário, mas aquelas recebidas de algum

Num. 43519353 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
contato podem ser apagadas ou serem reenviadas com alguma alteração. Essas
eventuais exclusões não deixam rastros no aplicativo ou no computador.
Assim, se não houver a imediata certificação digital de conteúdo que se reputa
ilícito, o mesmo se torna imprestável como prova.
Para além disso, as conversas de WhatsApp trocadas entre Luiz Gustavo Fabris e Jean Júnior
Pereira Vieira devem ser consideradas provas ilícitas, como recentemente decidiu esta Corte
Eleitoral no julgamento do REI 0600402-76.2020.6.16.0131, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 25/11/2022. Naquele oportunidade definiu-se que a conversa privada em aplicativo de
mensagem se assemelha a uma gravação clandestina em ambiente privado, já que o interlocutor,
tanto na primeira situação quanto na segunda, possui uma expectativa de privacidade e
intimidade, violadas por ato unilateral do outro interlocutor, que se aproveita da confiança
existente para obter vantagem em processo judicial eleitoral.
Dessa forma as conversas de WhatsApp juntadas as autos são inadmissíveis para comprovar os
fatos narrados.
No entanto, ainda que tais conteúdos fossem aceitos integralmente, já que Luiz Gustavo Fabris
não nega que tenha efetivamente realizado um diálogo e trocado áudios com Jean Júnior Pereira
Vieira, a prova testemunhal, contrariamente ao que alegam os recorrentes, não permite
demonstrar, de forma segura, que houve a efetiva captação ilícita de sufrágio.
No momento de seu depoimento pessoal, Luiz Gustavo Fabris afirmou o seguinte:
negou qualquer tipo de participação na campanha eleitoral, afirmando que apenas
apoiou, de forma informal, os candidatos Mônica e Marcus Vinícius. Negou o
envolvimento com atividade polícia, afirmando que possui apenas relação com o
comércio e a agricultura de Itambaracá. Disse que é amigo de infância de Jean e
que sempre o ajuda quando necessita, assim como faz com outras pessoas da
cidade. Afirmou que a conversa sobre dinheiro que teve com Jean era referente à
venda de um viveiro que fez para ele, sendo que o cheque havia voltado e precisou
cobrá-lo, sendo que Jean também teria realizado serviços de diária no imóvel rural
de sua família. Relatou que passou a conta de energia de Jean para Cido e que
acha que ele teria pago por questão humanitária, em razão de a cidade ser
pequena e costuma ajudar as pessoas. Declarou que um dia encaminhou o contato
de Flávio para Jean, porque ele teria pedido. Disse que é comum as pessoas se
ajudarem em Itambaracá, sendo que sua loja sempre tem cestas básicas e realiza o
pagamento de luz quando pode, além de fazerem campanhas no grupo de
agricultores. Mencionou que a afirmação para chamar os “mano”, era para oferecer
para Jean e seus amigos um trabalho catando feijão na propriedade do depoente.
Afirmou que não buscou ninguém em Cornélio Procópio.
Já a testemunha, Jean Junior Pereira Vieira, disse que:
não é amigo de Luiz Gustavo e que não o conhece de sua infância, sendo que
passou a ter contato com ele quando foi na agropecuária dele comprar uma gaiola

Num. 43519353 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
e deu um cheque para o pagamento, tendo tido problema. Relatou que forneceu as
capturas de tela e áudios. Afirmou que Luiz Gustavo e Flávio pediram sua ajuda
para conseguir votos, então disse a eles que precisava de um gás e eles disseram
que se ele ajudasse, eles também o ajudaria. Afirmou que Gustavo arrumou o
Aparecido para pagar sua conta de luz e que Aparecido nunca tinha feito isso.
Disse que recebeu mais ou menos seiscentos reais por ter ajudado na captação de
votos. Que fizeram uma reunião com ele e seus parceiros, para acertarem como
seria e que acertaram, votaram e foram embora. Relatou que buscou seu pai e
familiares em Cornélio Procópio para votarem e que Gustavo pagou a gasolina.
Disse que Luiz Gustavo foi quem lhe forneceu o número de Flavio, o qual também
pediu sua ajuda para angariar votos. Que Luiz Gustavo não sabia se ele poderia
votar e que ficou de ajudar a conseguir votos para Mônica, o Carlinhos e alguns
vereadores. Disse que mantinha mais contato com Luiz Gustavo. Afirmou que quem
pagou foi o irmão de Marquinhos. Afirmou não saber se compraram votos de outras
pessoas. Disse que os celulares contendo as mensagens era seu e de sua esposa.
Relatou que ele e sua esposa não votam. Afirmou que levou o celular até Amarildo
e Carlinhos, sendo que o advogado deles pediu e então entregou os aparelhos
celulares, não tendo assinado qualquer papel. Disse que entregou voluntariamente
o celular para Carlinhos porque achou errado. Afirmou que embora sua família
resida em Cornélio Procópio, os títulos não foram transferidos. Relatou que seu
título de eleitor consta como cancelado em razão de possuir condenação criminal.
Confirmou ter realizado a compra de uma gaiola de Luiz Gustavo e que o teria pago
por meio de cheque, repassado a terceiro, sendo que Luiz Gustavo o procurou
devido a problema no pagamento. Contou que não votou nas eleições, que estaria
cumprindo pena no regime aberto e com monitoração eletrônica. Afirmou que
buscou seu pai em Cornélio Procópio e o levou em Itambaracá para votar. Que não
pediu autorização ao Juízo da Execução para ir pegar o pai para votar. Mencionou
que tirou foto com o pai no dia da eleição. Que entregou seu celular nas mãos do
Carlinhos, mas não se recorda da data e o fez porque sabia que era errado, tendo
afirmado que o celular encontra-se na posse do advogado. Disse que não procurou
a polícia e nem o Ministério Público por causa de seus “problemas com a justiça”.
Disse que aliciou alguns amigos, como Roni, Brunão, Douglas, Gordinho e Felipe, e
que sua esposa estava junto. Disse que pegou o valor de trezentos e cinquenta
reais e dividiu com eles, não sabendo especificar as datas em que recebeu referida
quantia. Disse que na primeira vez Luiz Gustavo lhe deu trezentos e cinquenta reais
e depois no dia da eleição o irmão de Marquinhos lhe pagou quatrocentos e
cinquenta reais. Após, afirmou que realizou o pagamento de cinquenta reais para
cada um dos seus amigos e teria ficado com a quantia de cem reais, tendo depois
afirmado que ficou com metade do valor e entregue o restante para eles, e que eles
mesmo teriam dividido. Disse que sabia que a conduta de Luiz Gustavo era errada,
sendo que entregou o celular para Carlinhos ver as mensagens e deixou o aparelho
com ele.
Conquanto, à primeira vista, a versão de Jean Júnior Pereira Vieira aparente ser mais verossímil
do que a versão apresentada por Luiz Gustavo Fabris – sobre eventual oferecimento de um
serviço de colheita de feijão a Jean e seus amigos – o fato é que várias afirmações da

Num. 43519353 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
testemunha se revelaram falsas, o que descredencia seu depoimento.
Com efeito, embora Jean Júnior tenha reiterado, por mais de uma vez, que teria recebido
gasolina de Luiz Gustavo para pegar seu pai, sua irmã e seu cunhado em Cornélio Procópio para
votarem em Itambaracá, consoante se infere da certidão de id. 43016428, restou comprovado que
o pai de Jean, o Sr. Jair Vieira, não compareceu para votar no pleito eleitoral de 15/11/2020.
Além disso, quando indagado pelo promotor eleitoral se encontrava-se com a tornozeleira
eletrônica quando teria ido pegar seu pai em Cornélio Procópio, a testemunha afirmou que sim,
inclusive, que tinha certeza que estava com a tornozeleira funcionando em seu deslocamento.
Todavia, no id. 43016435, a Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de
Londrina/PR informou que no período de 14 a 16 de novembro de 2020 o sentenciado não estava
monitorado, tendo em vista sua desativação em 16/06/2020 devido a não regularização de
violação de rompimento ocorrida em 04/06/2020.
Dessa forma, dada a falsidade manifesta em alguns momentos do depoimento, que inclusive
implicou na determinação do encaminhamento de peças à Delegacia da Polícia Federal para
apuração do crime de falso testemunho (id. 43016496), as afirmações prestadas por Jean Júnior
Pereira Vieira não possuem credibilidade suficiente a ponto de comprovar a captação ilícita de
sufrágio.
Ainda, é de se acrescentar, que embora Jean Júnior tenha mencionado o nome de vários amigos
- Roni, Brunão, Douglas, Gordinho e Felipe - aos quais teria distribuído dinheiro e pedido voto em
favor dos recorridos, os recorrentes não arrolaram qualquer um deles na petição inicial, o que
poderia corroborar as afirmações da testemunha.
Para além, o testemunho de Misleidy Gregori Gobato também não apresenta informações
seguras no que toca à captação ilícita de sufrágio. Em seu depoimento em juízo, a testemunha
afirmou que:
Teve conhecimento sobre compra de votos, pois ao lado de sua residência
moravam algumas pessoas envolvidas na campanha e que via Luiz Gustavo no
local combinando algumas estratégias. Afirmou que na época não comunicou a
Polícia ou o Ministério Público, uma vez que achou que era prática comum na
cidade. Disse que seu vizinho é conhecido como Bleid e realizava acertos e
tratativas na calçada. Disse que ouvia Luiz Gustavo falando: “vamos combinar de
dar tanto para fulano, tanto para ciclano”.
Diante das afirmações, vê-se que Misleidy apenas disse que teria visto Luiz Gustavo realizando
algumas tratativas financeiras com seu vizinho, não tendo afirmado que ouviu qualquer pedido de
voto em favor dos recorridos Monica, Marcus Vinicius, Aline, Gilmara e Cido. Além disso, ainda
que seja difícil acreditar que a testemunha tenha conseguido ouvir a conversa entre Luiz Gustavo
e seu vizinho da calçada de forma clara, não foi feita menção específica a um eleitor sequer que
tenha sido cooptado ilicitamente, já que suas afirmações foram demasiadamente genéricas.
Por fim, é de se ressaltar, como bem salientado pelo Ministério Público em primeiro grau (id.
43016479), que embora a testemunha tenha visto Luiz Gustavo realizando tratativas no local,

Num. 43519353 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
nunca acionou a Polícia ou o Ministério Público, embora seja perceptível que se trata de pessoa
com conhecimento para a adoção de tais providências.
Da mesma forma, a prova também é escassa no que toca à eventual captação ilícita de sufrágio
por parte do recorrido Aparecido Pereira de Souza (Cido da Pedra Branca).
Relativamente ao fato, é incontroverso que Aparecido Pereira de Souza efetuou o pagamento da
fatura da Copel de Jean Júnior Pereira Vieira, a pedido de Luiz Gustavo Fabris. A controvérsia
reside na definição sobre a finalidade de tal pagamento, uma vez que o recorrido afirma que se
tratou de uma questão humanitária, ao passo que a testemunha assegura que o pagamento
decorreu de compra ilícita de voto, aliciada por Luiz Gustavo Fabris.
Contrariamente ao que defendem os recorrentes, não houve uma confissão por parte de
Aparecido Pereira de Souza quanto à captação ilícita de sufrágio, mas simplesmente uma
confirmação em relação ao pagamento da fatura.
Em seu depoimento pessoal Aparecido Pereira de Souza afirmou que:
Não realizou qualquer tipo de pagamento com a finalidade de conquistar votos,
tendo afirmado que com relação a Jean efetuou o pagamento de uma conta de
energia por humanidade, uma vez que este havia acabado de sair da cadeia e a
sua energia elétrica estava para ser cortada, não havendo intenção de obter o voto,
uma vez que ele estaria, inclusive, com os direitos políticos suspensos, além de que
não teria domicílio eleitoral em Itambaracá, sendo que Jean é conhecido da família
há muito tempo, o qual foi o único durante toda a campanha eleitoral que ficou
sensibilizado com a condição, porque sabia que Jean não tinha trabalho, tendo
tomando conhecimento por meio de outras pessoas. Com relação à Luana, disse
que não a conhece, apenas que seria companheira de Jean. Além disso, relatou
que Luiz Gustavo não intermediou o pagamento da fatura de energia elétrica.
Já Jean Junior Pereira Vieira, cujo depoimento já foi transcrito anteriormente, afirmou que pediu
para Luiz Gustavo para alguém pagar sua conta, tendo sido informado que o depoente Cido da
Pedra Branca teria pago a fatura de energia elétrica.
Embora a afirmação do recorrido de que realizou o pagamento por generosidade gratuita não soe
a mais plausível, não há provas cabais de que houve a captação ilícita de sufrágio, na forma do
art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, por dois motivos.
Primeiro, não há qualquer comprovação nos autos sobre pedido de voto entre Cido da Pedra
Branca e Jean Júnior Pereira Vieira, já que a conversa sobre o pagamento da fatura ocorreu entre
Jean e Luiz Gustavo, não havendo comprovação de que Luiz Gustavo tenha solicitado o
pagamento da fatura a Aparecido com conotação eleitoral. Segundo, restou comprovado que a
testemunha se encontrava com seus direitos políticos suspensos no pleito de 2020, de forma que
ainda que eventualmente tivesse recebido alguma vantagem pecuniária, não há que se falar em
captação ilícita de sufrágio, tendo em vista que a prática do ilícito tipificado no art. 41-A da Lei das
Eleições exige que a promessa seja feita a um eleitor.
Como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, é elucidativa a lição de José Jairo

Num. 43519353 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Gomes (Direito Eleitoral, 2022):
O beneficiário da ação do candidato deve ser eleitor. Do contrário, não ostentando
cidadania ativa, por qualquer razão (inclusive em virtude de suspensão de direitos
políticos), a hipótese legal não se perfaz, permanecendo no campo moral. Mesmo
porque, não haveria qualquer perigo ou ameaça ao bem jurídico tutelado, que, no
caso, é a liberdade de voto.
Logo, não havendo provas seguras da conotação eleitoral no pagamento da fatura de energia
elétrica por Aparecido Pereira de Souza, mister a manutenção da sentença quanto a esse fato.
II.vii. Da compra de votos pelo genro da candidata a Prefeita, Flavio Ítalo Biancardi
Nesse ponto, afirmam os recorrentes que o recorrido Flavio Ítalo Biancardi também participou do
esquema ilícito de compra de votos, porque o recorrido Luiz Gustavo indicou a Jean Júnior que
solicitasse pagamento a Flavio.
As mensagens trocas entre Flavio e Jean foram as seguintes:

Num. 43519353 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Não há dúvida de que Luiz Gustavo Fabris encaminhou o contato telefônico de Flavio Italo
Biancardi a Jean Júnior Pereira Vieira, já que o próprio Luiz Gustavo, em seu depoimento
pessoal, confirmou que encaminhou o contato, porque Jean teria lhe pedido, sem maiores
pedidos ou explicações.
Ocorre que as conversas descritas e os áudios anexados são considerados provas ilícitas, porque
obtidas com violação à expectativa de privacidade.
Em seu depoimento em juízo, Flavio Italo Biancardi afirmou que:
ajudou na coordenação da campanha de Mônica, negando qualquer vinculação à
campanha com Luiz Gustavo, que seriam apenas amigos e que ele era um
apoiador. Disse que não prometeu nada a Jean, sendo que ele havia pedido um
gás por meio do aplicativo WhatsApp, porém não o respondeu. Afirmou que enviou
para todos seus contatos do WhatsApp pedido de voto. Que pediu votos para
Gilmara, uma vez que ela é sua tia e madrinha. Disse que as mensagens
apresentadas na inicial não estão em ordem cronológica e que algumas foram
apagadas. Ainda, disse que teve conhecimento de que Jean estava de tornozeleira
eletrônica. Além disso, confirmou que pediu votos para Gilmara, sua tia, Mônica,
sua sogra, por meio da mensagem “17333 vereador e 17 prefeita”.

Num. 43519353 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
O fato de Flavio ter encaminhado um pedido de voto no WhatsApp de Jean não demonstra,
necessariamente, uma compra de votos, porque consoante se vê da mensagem, não houve um
oferecimento de qualquer vantagem eleitoral.
Além do depoimento de Jean Júnior Pereira Vieira, os autores, ora recorrentes, não trouxeram
qualquer outra testemunha que tivesse presenciado compra de votos por Flavio Italo Biancardi.
Por fim, quanto aos demais recorridos, não houve comprovação de que tivessem eventual ciência
ou anuência acerca dos atos praticados por Luiz Gustavo e por Flavio. Nesse ponto, há de se
ressaltar que todos os documentos que acompanham a inicial tratam exclusivamente das ações
praticadas por terceiros, não existindo indício de que os candidatos beneficiados, anuíram ou que
sequer tinham ciência dos supostos ilícitos.
Portanto, seja porque a prova documental não veio acompanhada da devida certificação, bem
como porque a prova testemunhal se mostrou deficitária, o conjunto probatório se revela frágil,
não permitindo, com a segurança necessária, a condenação dos recorridos com fundamento da
captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A, da Lei das Eleições.
II.viii. Uso indevido dos meios de comunicação social
Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, os recorrentes aduzem que os
recorridos compraram matérias nos Jornais Semanário do Paraná e se utilizaram de lives
veiculadas pelo JCN Campos Notícias a fim de denegrir a imagem dos recorrentes, influenciando
indevidamente no pleito.
Como sabido, a caracterização de uso indevido de comunicação social demanda a exposição
massiva de um candidato nos meios de comunicação social em detrimento de outros [...]", de
modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito (REspe nº 4709–68/RN, rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.5.2012, DJe de 20.6.2012). (RECURSO ORDINáRIO
ELEITORAL nº 060887106, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 262, Data 17/12/2020).
Além disso, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a imprensa escrita pode
se posicionar favoravelmente a determinada candidatura sem que isso caracterize de per si uso
indevido dos meios de comunicação social, devendo ser punidos pela Justiça Eleitoral eventuais
excessos.
Fixadas essas premissas, passo à análise da situação fática.
II.viii.a. Do jornal Semanário do Paraná
Em relação ao jornal Semanário do Paraná, os recorrentes afirmam que o recorrido Marcus
Vinicius pagou o jornal de propriedade de Fábio Cardoso Ferreira para publicar uma matéria
difamatória em face dos recorrentes, com a finalidade de influenciar o pleito.
Para tanto, o recorrente Carlos Cesar de Carvalho afirma que recebeu dois áudios do proprietário
do jornal, consoante descrição abaixo:

Num. 43519353 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Fábio: PERDÃO! Fala meu prefeito, eu queria falar com você pessoalmente...
Eu quero colocar uma situação pra você, eleição passada, nos ganhamos,
quero colocar uma situação que aconteceu.. [...] Por isso, estou te
ligando, Carlinhos! Eu vou colocar meu nome do meu jornal para população! Eu
vou mostrar a verdade! De coração, eu peço perdão! Estivemos juntos, eu
ajudei você a ganhar a eleição no passado. Eu quero te explicar, a situação de
um VAGABUNDO, o Edilson um editor meu, GANHOU POR FORA DESSE
MARQUINHOS. [...] Mas ó, fica na paz, sabe quem pediu para te ligar, o
Romaneli, meu padrinho, ama de paixão você, [...] eu estou me humilhando aqui,
vou consertar isso, juro por Deus [...]Carlinhos, o Marquinhos quis usar do meu
jornal para descredibilizar o senhor![...] Prometo arrumar esse equivoco. [...]
Mas eu tenho uma boa do marquinhos, opa! Você vai ver que o que eu vou fazer
com esse Filho da p.. vamos ganhar essa eleição ai! [...] Eu vou apagar essa
patifaria que aconteceu ai.
...] Carlinhos, viu, eu estou fechando a edição, preciso falar urgente com
você, quero mostrar pra você que sou seu amigo. [...]Carlinhos, você sabe
que tem dedo da oposição.[...] Eu quero reverter essa situação, juro que não foi
do meu gosto. [...] eu prefiro falar pessoalmente com você sobre esses assuntos.
[...] Eu coloca o jornal a frente pra você! [...] Eu tenho um sócio, o Edilson é
meu editor, porque fulano (marquinhos) o procurou, eu não vou falar
no telefone, vou falar pessoalmente pra você[...]eu tenho um veneno dessa
Monica.. sonegação de imposto, viu, eu te procurei, quero consertar isso ai..
vamos ganhar a eleição..
Quanto ao jornal, o recorrido Marcus Vinicius afirmou em juízo que:
que não possui nenhuma relação e não conhece Fábio, proprietário do jornal.
Relatou que Fábio o teria procurado oferecendo uma matéria e solicitou o valor de
trinta mil reais, tendo recusado a proposta e entendeu que sua campanha foi
prejudicada por essa situação, sendo que após a eleição Fábio enviou mensagem
pedindo valores, porém não o respondeu. Afirmou que apoiadores realizaram a
coleta do jornal em razão de não concordarem com a atitude, sendo que o jornal
havia sido entregue por uma pessoa desconhecida no centro da cidade. Além
disso, negou que efetuou qualquer pagamento à Luiz Gustavo. Relatou que apenas
ele e Maria Luiza atenderam os jornalistas. Sustentou que não aceitou a proposta
feita pelo jornalista e que ele publicou a matéria por conta e mesmo assim
continuou cobrando, porém acredita que teria feito por motivo de ressentimento,
acreditando que em razão de não ter sido retribuído por Carlos na eleição anterior.
Afirmou que não conhece o editor do jornal Edilson. Por fim, afirmou que foi
procurado pelo jornalista e acreditou que seria uma entrevista, entretanto ele fez a
proposta, a qual foi recusada.
A filha da candidata a Prefeita, Maria Luiza, que também compareceu na aludida reunião, foi
ouvida como informante, tendo dito que:
o jornalista Fábio solicitou uma reunião, do qual participaram ela e o candidato

Num. 43519353 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Marcus Vinícius. Que na ocasião o jornalista Fábio propôs a reportagem, porém
recusaram por não ser o tipo de campanha que realizavam. Afirmou que o jornalista
Fábio foi insistente e demonstrou certa insatisfação por não conseguir “vender” o
produto. Relatou que não realizaram nenhuma negociação com Fábio. Após, o
jornal foi publicado e o jornalista os teria procurado para cobrá-los. Ainda, disse que
quanto à suposta compra de votos por Luiz Gustavo e Fábio, também negou.
A testemunha Misleidy Gregori Gobato disse que:
Recebeu uma réplica do jornal em sua residência, sendo que várias pessoas
também o receberam, inclusive o material teria sido distribuído no calçadão de
Itambaracá. Disse que o conteúdo do jornal denegria a imagem de Carlos e
Amarildo, tendo feito com que muitos eleitores repensassem a quem iriam votar.
A informante Lucélia Braga apenas confirmou a circulação do jornal na cidade, mas disse que não
chegou a ler a matéria.
O proprietário do jornal – Fábio Cardoso Ferreira – não foi ouvido em juízo, porque foi incluído
pelos recorrentes como réu e, nessa condição, não teria obrigação legal de prestar depoimento
pessoal, não tendo requerido sua oitiva quando da apresentação da contestação.
Consoante pacífico entendimento no C. TSE, as partes não estão obrigadas a prestar depoimento
pessoal, ante a falta de previsão na LC nº 64/90 e o caráter indisponível dos interesses
envolvidos, embora não estejam impedidas de fazê–lo, caso a isso se disponham (AgR–RMS nº
2641/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27/9/2018; RHC nº 131/MG, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJE de 5/8/2009; e HC nº 85.029, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de
1º/4/2005).
Sendo assim, como bem destacado pelo magistrado a quo, não há um juízo de certeza sobre os
fatos apresentados. Com fundamento nas provas produzidas, não é possível se inferir, com a
segurança necessária, se Fábio Cardoso Ferreira promoveu uma tentativa de extorsão em face
dos recorridos, mas mesmo assim, teria decidido publicar a matéria crítica os recorrentes em
virtude de uma ausência de pagamento de Carlos quanto às eleições de 2016 ou se efetivamente
houve um pagamento por parte dos recorridos para publicação da matéria.
Conforme se infere dos autos, não há qualquer prova material de pagamento ocorrida entre
Marcus Vinicius e Fábio Cardoso Ferreira.
Além disso, os recorrentes não comprovaram que os recorridos foram os responsáveis pelo jornal
distribuído na cidade de Itambarcará, tratando-se de mera presunção, não demonstrada no curso
da instrução probatória.
Contudo, apenas a título de argumentação, ainda que fosse comprovada a compra da matéria
pelos recorridos, não restou demonstrada nos autos a quantidade de exemplares distribuídos, de
forma que não haveria prova da gravidade da conduta, a fim de implicar na cassação dos
mandatos dos recorridos.
II.viii.b. Do JCN Campos Notícias

Num. 43519353 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
Nesse ponto, os recorrentes argumentam que Valdecy José Custódio, proprietário do Jornal JCN
Campos Notícias, ofereceu a eles a contratação de seus serviços para promoverem matérias
negativas em face da oposição. Como houve uma recusa, os recorrentes afirmam que o jornalista
vendeu uma matéria para o partido dos recorridos.
Entretanto, mais uma vez, os recorrentes não se desincumbiram da comprovação do fato
constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
O recorrido Valdecy afirmou em seu depoimento em juízo que exerceu o direito ao livre exercício
da profissão e de imprensa ao publicar a matéria objeto de impugnação pelos recorrentes e que
não recebeu qualquer valor pelos recorridos em troca da aludida matéria.
De outra sorte, os recorrentes não apresentaram qualquer prova em sentido contrário, pois os
recorrentes não trouxeram qualquer indício de pagamento por parte dos recorridos ao proprietário
do site J. C Campos Notícias.
Portanto, ausente a comprovação de que houve pagamento para a veiculação das matérias,
cujos conteúdos estão inseridos no contexto da liberdade de expressão e de imprensa, não há
como reconhecer o abuso dos meios de comunicação.
II.ix. Encaminhamento de peças à Delegacia de Polícia para investigação sobre eventual
crime de falso testemunho
Requerem, por fim, os recorrentes a reforma expressa da determinação da MM Magistrada do
envio à Polícia Federal dos autos para que se investigue a testemunha Jean Júnior Pereira Vieira,
face a total ausência de provas nesse sentido, senão a raivosa perseguição do MP Eleitoral (sic).
Sem razão os recorrentes.
Os documentos juntados no curso da instrução probatória, máxime em razão da certidão que
comprovou a ausência do comparecimento do pai da testemunha no dia da votação, bem como
em virtude da resposta fornecida pela Vara de Execuções Penais de Londrina, noticiando que a
tornozeleira da testemunha não estava funcionando nos dias 14 a 16 de novembro de 2022, são
situações que demonstraram a contradição da narrativa da testemunha no momento da audiência
de instrução e julgamento, mesmo advertida das consequências de eventual crime de falso
testemunho, autorizando a remessa de peças à Delegacia da Polícia Federal para apuração do
crime previsto no art. 342, do CP.
Dessa forma, havendo provas documentais que indicam a eventual falsidade no momento do
depoimento da testemunha Jean Júnior Pereira, não há que se falar em reforma da sentença.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto, preliminarmente, pelo
afastamento de ofensa ao princípio da dialeticidade e pela exclusão dos jornais F. C. Ferreira -
Jornais e JC Campos Notícias e da Coligação PSL/SD do polo passivo da demanda, em razão de

Num. 43519353 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/02/2023 14:48:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23020814481210000000042483279
Número do documento: 23020814481210000000042483279
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/02/2023 14:54:14
sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.
JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600497-37.2020.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATOR:
DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: UNIDOS POR ITAMBARACÁ 11-PP / 90-PROS / 19-
PODE / 55-PSD / 40-PSB, ELEICAO 2020 CARLOS CESAR DE CARVALHO PREFEITO, ELEICAO
2020 AMARILDO TOSTES VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES: JORDAN ROGATTE
DE MOURA - PR56656-A, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, ANDRE GUSTAVO DE
SOUZA - PR27189 - RECORRIDOS: PSL/SD 17-PSL / 77-SOLIDARIEDADE, ELEICAO 2020
MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: JOSAFA
ANTONIO LEMES - PR17624, MICHEL LAUREANTI - PR31104 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 ALINE MARIA MENEGASSO
DE ANDRADE VEREADOR, FLAVIO ÍTALO BIANCARDI - Advogados dos RECORRIDOS: JOSAFA
ANTONIO LEMES - PR17624, MICHEL LAUREANTI - PR31104, RAFAEL AGGENS FERREIRA DA
SILVA - PR84584 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 APARECIDO PEREIRA DE SOUZA VEREADOR -
Advogado do RECORRIDO: JOAO EDUARDO NEGRAO DOS SANTOS - PR90494 - RECORRIDA:
ELEICAO 2020 GILMARA APARECIDA FERREIRA VEREADOR - Advogado da RECORRIDA:
CLAUDIA TORRES CHUEIRE - PR42691 - RECORRIDO: F.C. Ferreira - JORNAIS - Advogado
do RECORRIDO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: JC
CAMPOS NOTICIAS - Advogado do RECORRIDO: LOURENCO PEREIRA BORGES - PR12064 -
RECORRIDO: LUÍZ GUSTAVO FABRIS - Advogado do RECORRIDO: RENAN BORGES DE
MEDEIROS - PR65049
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.02.2023.